Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-87.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LGPD. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. OPERADORA DE TELEFONIA. ENVIO DE DADOS A TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. MODALIDADE IN RE IPSA NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a operadora de telefonia ré/recorrida, ao responder a uma solicitação que lhe foi enviada, acabou por encaminhar indevidamente dados pessoais do recorrente como CPF, e-mail, número de telefone fixo e móvel a um terceiro, razão pela qual pretende a reparação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “no caso vertente, ainda que haja a prova do envio indevido da resposta a terceira pessoa estranha à relação contratual, os dados do autor referem-se a dados cadastrais, número de cpf, telefone e e-mail, os quais não se caracterizam como dados sensíveis (informações de saúde, sexualidade, religião). Tampouco se verifica que os dados do requerente foram utilizados indevidamente por outrem. Vale dizer, não existe a prova do dano moral em si apta a ensejar a reparação pecuniária”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço ao expor seus dados pessoais a um terceiro, o que teria violado dispositivos de Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, defende que o dano moral estaria configurado “in re ipsa”.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que o pedido foi deferido na origem.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a divulgação de dados pessoais do recorrente a terceiro teria violado seus direitos da personalidade, de modo a impor à recorrida o dever de reparação.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise.
12. A Lei Geral de Proteção de Dados, nos art. 42 e 43, trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
13. No caso, o documento de ID 71525246 evidencia que dados pessoais, e não dados pessoais sensíveis (artigo 5o, inciso II, da LGPD), do recorrente, foram enviados, por e-mail, equivocadamente, a terceiro estranho à relação jurídica entre as partes. No entanto, não há demonstração de que a divulgação indevida, a um único indivíduo, tenha causado danos ao recorrente, sobretudo porque a LGPD não impõe o dever de reparação “in re ipsa”, havendo necessidade de se provar o direito que alega (artigo 373, I, CPC). Isso posto, com base no artigo 43, inciso II, da LGPD, não há que se falar danos morais presumidos. Precedente: Acórdão 1434128, 07397589020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24.6.2022, publicado no DJE: 14.7.2022.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art.5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Arts. 42 e 43 da LGPD.
Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1434128, 07397589020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24.6.2022, publicado no DJE: 14.7.2022.